Tribunal: STF
Processo: HC 62205
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS.
NÃO TENDO SIDO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE A ORDEM DOS QUESITOS
(ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) E NÃO SE
TENDO COMO HAVIDO PREJUIZO PARA A DEFESA NA SEQUENCIA EM
QUE FORAM FORMULADOS (ART. 563, TAMBÉM DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL), NÃO HÁ DE ANULAR-SE O JULGAMENTO DO
PACIENTE, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, A BASE DE TAL MOTIVO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.